Tribunal: TJSP
Processo: 2096498-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. Impossibilidade de deferimento dos benefícios ao Exequente, não havendo prova de prejuízo de seu sustento financeiro com o pagamento das custas processuais. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO, com observação.